Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS AO FRAUDADOR PELA PRÓPRIA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS ACIMA DO LIMITE DO CARTÃO E DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CC E SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
5. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor, além de ter autorizado compras acima do limite de crédito do cartão (ID 66606442).
6. O autor, 30 anos, é policial militar, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e forneceu seus dados sensíveis, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 2.757,32).
7. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização do consumidor para a realização de duas compras de R$ 1.472,77 e R$ 4.041,82, em 20/10/2023, mesmo o valor da segunda compra ser muito maior do que o limite de crédito disponível (ID 66606442), evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil do cliente (ID 66607063 a 66607065) e, bem por isso, deve também responder pela metade do prejuízo (R$ 2.757,32).
8. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
9. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
10. De acordo com o § 1o do artigo 406 do CC, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, a partir de 30/08/2024 (art. 5o da Lei 14.405/2024) a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária. Até 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC. Sentença reformada nesse ponto.
12. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que, até 30/8/2024, sejam aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA. (ART. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14905/2024).
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios.